Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-85.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE, SENDO DIAGNOSTICA EM MARÇO DE 2019 COM DEPRESSÃO – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO POR MEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SENTENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE, SENDO DIAGNOSTICA EM MARÇO DE 2019 COM DEPRESSÃO – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO POR MEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.